Tribunal: TJES
Processo: 0010672-83.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO
.
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO
485
, III E §1º, DO CPC).
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO
PARA DAR IMPULSO AO FEITO
VERIFICAD
A
NOS AUTOS.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
PROTOCOLO EM JUÍZO DIVERSO. AUSÊNCIA DE
PROVA DO PETICIONAMENTO DENTRO DO
PRAZO
LEGAL
.

ERRO GROSSEIRO.
INÉRCIA CARACTERIZADA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DE APELAÇÃO
CÍVEL
CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1.
A
“jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o protocolo de petição perante juízo diverso de onde deveria ter sido apresentado o recurso trata-se de erro grosseiro.” (STJ - REsp: 1453288 DF 2014/0108711-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 18/12/2019).

2.
A
apelante não juntou qualquer comprovante postal do momento do envio da sua manifestação, o que impede saber sobre a tempestividade de sua petição, isto é, se fora realizada a postagem dentro do prazo - de 5 dias - estipulado na alínea "a" da Advertência da Carta de Intimação para Prosseguimento do Feiro.

3.
S
em prova de quando teria sido peticionado pela recorrente, com equívoco em outros autos processuais com o fim de se dar prosseguimento no feito, não se apresenta possível o aproveitamento de sua manifestação judicial.

4.

H
avendo a dupla intimação, tanto do advogado, quanto da parte de forma pessoal, com a devida advertência sobre a possibilidade de extinção do feito, não há qualquer mácula na sentença de 1º Grau.

5.

Recurso conhecido
e des
p
rovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010672-83.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: RENE LOUBACK DE GOUVEA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO
.
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO
485
, III E §1º, DO CPC).
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO
PARA DAR IMPULSO AO FEITO
VERIFICAD
A
NOS AUTOS.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
PROTOCOLO EM JUÍZO DIVERSO. AUSÊNCIA DE
PROVA DO PETICIONAMENTO DENTRO DO
PRAZO
LEGAL
.

ERRO GROSSEIRO.
INÉRCIA CARACTERIZADA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DE APELAÇÃO
CÍVEL
CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o protocolo de petição perante juízo diverso de onde deveria ter sido apresentado o recurso trata-se de erro grosseiro. (STJ - REsp: 1453288 DF 2014/0108711-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 18/12/2019).

2.
A
apelante não juntou qualquer comprovante postal do momento do envio da sua manifestação, o que impede saber sobre a tempestividade de sua petição, isto é, se fora realizada a postagem dentro do prazo - de 5 dias - estipulado na alínea "a" da Advertência da Carta de Intimação para Prosseguimento do Feiro.

3.
S
em prova de quando teria sido peticionado pela recorrente, com equívoco em outros autos processuais com o fim de se dar prosseguimento no feito, não se apresenta possível o aproveitamento de sua manifestação judicial.

4.

H
avendo a dupla intimação, tanto do advogado, quanto da parte de forma pessoal, com a devida advertência sobre a possibilidade de extinção do feito, não há qualquer mácula na sentença de 1º Grau.

5.

Recurso conhecido
e des
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação
cível
interposto
po
r

BANCO BRADESCO S.A.

contra
a r. sentença de
fls. 137/137-v
dos autos
,
proferida pelo
MM.
Juízo da
2
ª Vara Cível
de
Guarapari
/ES
,
da lavra da
Dra.
Marcia Pereira Rangel
, que,
nos autos da
a
ção
de
execução

que
o apelante
move
em face de

RENE LOUBACK DE GOUVEA ME
,

extinguiu
o
feito
sem resolução do mérito
por abandono da causa
, nos termos do art
igo

485
,
inciso I
I
I,
do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais juntadas às fls. 139/144, a instituição bancária recorrente sustenta, em síntese, que: (i) "o apelante promoveu o prosseguimento regular do atendendo devidamente ao determinado, todavia por um lapso indicou número de processo diverso na petição, o que impediu que o protocolo postal fosse realizado devidamente"; (ii) "todos os pressupostos processuais necessários estão presentes na demanda, de modo que se houvesse ocorrido a intimação pessoal como determina a Iei, para que o apelante impulsionasse o feito, o processo teria transcorrido em seu curso normal"; (iii) "o advogado da parte deve ser intimado quanto ao prosseguimento do feito sob pena de abandono, do mesmo modo quanto o autor deve ser intimado pessoalmente".

Diante de tais argumentos, o apelante pede a anulação da sentença, determinando-se retorno dos autos para Juízo a quo com o fim de se reestabelecer o devido prosseguimento do feito.

Contrarrazões às fls. 154/160, em que o apelado pugna pelo desprovimento recursal.

Pois bem.
N
a origem,
trata-se
de ação
de execução

ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.

em face de

RENE LOUBACK DE GOUVEA ME
.

Após inúmeras tentativa s frustrada s de l
ocalização da parte executada,
a empresa apelante foi
Intimada
pelo Juízo competente
para cumprir o determinado no despacho de f
ls
. 128/129,
sob pena de abandono:

[...
]
3.2) Não havendo a localização da(s) parte(s) executada(s) no(s) endereço(s) fornecido(s) nos autos,
INTIME(M)-SE a(s) parte(s) exequente(s), por meio do(a)(s) advogado(a)(s)/defensor(a)(es)(as) atuante(s) na causa, para, no prazo de 15 (quinze) dias:

a) informar(em) o(s) atual(is) endereço(s) da(s) parte(s) executada(s), como forma de viabilizar a(s) citação(ões); e

b) apresentar(em) planilha de atualização da dívida até a data do protocolo da petição que a acompanhar.

3.3) Sendo o caso do item 3.2, e informado(s) novo(s) endereço(s), EXPEÇA(M)-SE mandado(s)/carta(s) precatória(s) nos mesmos termos anteriores, com observância do(s) valor(es) atualizado(s).

3.4) Verificada a quitação nos autos, DÊ-SE vista à(s) parte(s) exequente(s), pelo prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, VENHAM-ME conclusos.

3.5) Operada a citação, transcorrido(s) o(s) prazo(s) concedido(s) à(s) parte(s) executada(s), com ou sem manifestação, INTIME(M)-SE a(s) parte(s) exequente(s), por meio do(a)(s) advogado(a)(s)/defensor(a)(es)(as) atuante(s) na causa, para, no prazo de 15 (quinze) dias:

a) requerer(em) o que entender(em) por direito, indicando diligências aptas à movimentação do feito.

3.6) Não havendo manifestação em relação ao item 3.5, AGUARDE-SE o prazo de abandono, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

3.6.1) RESSALTO que o termo inicial da contagem do prazo de abandono é a data da intimação da(s) parte(s) para adoção da(s) diligência(s) determinada nos autos.

3.7) Transcorrido o prazo do item 3.6, INTIME(M)-SE a(s) parte(s) exequente(s), por meio de correspondência com aviso de recebimento, para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar(em) a(s) providência(s) determinada(s) na intimação anterior, sob pena de abandono, conforme previsão do § 1º do art. 485 do CPC.”

Desse despacho,
o
apelante
nada manifestou.
Em razão disso, foi e
xpedida carta de intimação para
manifestação sobre o interesse no
prosseguimento do feito (f
ls.
134), tendo o
AR retornado devidamente assinado
pelo apelante
, conforme comprovado
em fls.
135
e,
novamente, sem manifestação da parte
exequente
nos autos.
Assim constou no despacho de fls. 134:

“
O
prazo para diligenciar é de 05 (CINCO) dias.

Na hipótese do requerente
não promover os atos e diligências que
lhe
competir, ficará constatado o abandono da causa e os autos serão extintos na forma do artigo 485, inciso 11 e III do NCPC.”

Ato seguinte, após o transcurso do prazo acima assinalado, o juízo
a quo
reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes dos artigos 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Insurge-se o Apelante contra a sentença que reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito. Sustenta que houve erro escusável, porquanto a petição para dar andamento ao feito foi protocolada dentro do prazo, mas em processo diverso.
O
apelante alega,
ainda,
que enviou para o endereçamento correto
a
petição, em dezembro de 2021, informando o seu interesse em prosseguir com o feito.

Ocorre que o apelante não juntou qualquer comprovante postal do momento do envio da sua manifestação, o que impede saber sobre a tempestividade de sua petição, isto é, se fora realizada a postagem equivocada dentro do prazo - de 5 dias - estipulado na alínea "a" da Advertência da Carta de Intimação para Prosseguimento do Feiro.

O que se tem juntado aos autos é apenas a postagem de devolução, a qual fora realizada em 27 de abril de 2022, conforme fls. 145.

Assim, sem prova de quando teria
ocorrido o

envio da petição elaborada, em equívoco de direcionamento,
pel
o
recorrente
com o fim de
dar prosseguimento no feito
executório
, não se apresenta possível o aproveitamento de sua manifestação judicial.

Q
uanto a es
s
e tipo de equívoco, a

“jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o protocolo de petição perante juízo diverso de onde deveria ter sido apresentado o recurso trata-se de erro grosseiro.”
(STJ - REsp: 1453288 DF 2014/0108711-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 18/12/2019).

Ressalta-se, outrossim, que o Juízo a quo oportunizou ao apelante duas oportunidades para manifestação do feito, às quais foram infrutíferas.

Desse modo
, h
avendo
a dupla intimação, tanto do advogado,
quanto
da parte
de forma pessoal
, com a devida advertência
sobre a possibilidade de extinção do feito
,
não há qualquer mácula na sentença de 1º Grau.

Ne
sse sentido a jurisprudência dest
a
3ª Câmara Cível:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC) – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA DAR IMPULSO AO FEITO VERIFICADA NOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PELA VIA POSTAL PROCEDIDA– INÉRCIA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, III, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo. Precedentes. 3. Na presente hipótese, observa-se que, além da intimação do patrono da parte autora, foi devidamente realizada a intimação pessoal dela, de modo que houve a dupla intimação exigida para a extinção do processo por abandono. 4. Recurso conhecido e desprovido

(
Data: 19/May/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0022002-30.2014.8.08.0048. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Cédula de Crédito Bancário
).

Portanto
, caracterizada
formalmente
a inércia da parte autora mesmo após regularmente
intimada
pessoalmente
,
nos moldes preconizados pela norma processual vigente,
para dar impulso ao feito,
e não havendo a comprovação sequer da data do envio da petição com equívoco de direcionamento,
deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas
NEG
O-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. sentença recorrida.

Deixo de condenar
o
apelante em relação aos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, deixar
de condenar
o
apelante em relação aos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância.